Tribunal: TJSP
Processo: 1129932-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Tutela cautelar antecedente ajuizada por sócias contra administrador, sociedades e advogados contratados por estas. Fundamento do pedido: utilização pelo administrador de recursos das empresas para sua defesa pessoal em demandas que lhes movem as autoras. Requerimentos de: suspensão de efeitos do contrato de prestação de serviços advocatícios; determinação de não contratação pela sociedade de

Ementa:
Tutela cautelar antecedente ajuizada por sócias contra administrador, sociedades e advogados contratados por estas. Fundamento do pedido: utilização pelo administrador de recursos das empresas para sua defesa pessoal em demandas que lhes movem as autoras. Requerimentos de: suspensão de efeitos do contrato de prestação de serviços advocatícios; determinação de não contratação pela sociedade de qualquer advogado ou parecerista sem a concordância da maioria dos sócios; apresentação de documentos; suspensão dos pagamentos de pareceres já contratados. Sentença de extinção, sem resolução de mérito, reconhecida a incompetência da Justiça estatal em razão de existência de cláusulas arbitrais em acordo de acionistas, bem como em estatutos e contratos sociais das respectivas sociedades. Apelação das autoras.

A cumulação simples de pedidos nada mais é do que a cumulação de demandas que poderiam ser ajuizadas de forma autônoma. Doutrina de DANIEL BRAJA VEIGA. Necessidade de cumprimento dos requisitos do § 1o do art. 327 do CPC para que seja permitida a cumulação.

Pedidos de determinação de não contratação de serviços advocatícios ou de pareceres, assim como de suspensão de pagamentos já iniciados. Ilegitimidade passiva dos advogados. Pretensão dirigida exclusivamente contra as sociedades. Impossibilidade de cumulação desses pedidos direcionados às sociedades com aqueles apresentados contra os advogados, uma vez que estes não estão sujeitos às cláusulas arbitrais estabelecidas por aquelas e seus sócios. Violação da disposição do inc. II, § 1o, art. 327, do CPC. Manutenção da sentença em relação a esses pedidos.

Pedidos de suspensão dos efeitos do contrato entabulado pelas sociedades com seus advogados, bem como de exibição de documentos. A legitimidade "ad causam" deve ser aferida em "in status assertionis". Doutrina de JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE. Litisconsórcio passivo necessário-unitário entre as sociedades e os advogados por elas contratados. Todavia, a não sujeição destes às cláusulas arbitrais estabelece a competência da Justiça estatal para julgamento da lide. Doutrina de ADA PELLEGRINI GRINOVER. Precedente da 2a Câmara de Direito Empresarial deste Tribunal (Desembargador CARLOS ALBERTO GARBI). Prematuridade, desta forma, da extinção do processo em relação a tais pedidos.

Causa madura para julgamento (§ 3o, inc. I, do art. 1.013 do CPC). Prosseguimento deste pelo Tribunal.

Mérito cautelar restrito à apreciação da concomitante presença, na postulação do autor, de "fumus boni iuris" e de "periculum in mora". Doutrina de LEONARDO FERRES DA SILVA RIBEIRO. Precedente do STJ (Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). Ausência de demonstração, no caso concreto, do segundo requisito. Inexistência de desequilíbrio das relações processuais, tampouco disparidade de armas, posto que ambas as partes estão assistidas no processo por competentes advogados e detém recursos para adequada defesa de seus respectivos direitos. Circunstâncias que indicam que o diretor, a quem se atribui a contratação pelas empresas de advogado para defesa de direito próprio, que, ao que consta, tem patrimônio suficiente para indenizar as sócias, se preciso for. Improcedência, dessa forma, dos demais pedidos cautelares.

Sentença, de ofício, anulada em parte e, na parte não anulada, confirmada. No que anulada, em prosseguimento de julgamento (causa madura), ação cautelar julgada improcedente, por falta de perigo na demora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1129932-88.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA LEONOR DE BARROS SAAD e MARCIA BARROS SAAD, são
apelados GUILHERME SETOGUTI JÚLIO E OUTROS.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Sentença, de
ofício, anulada em parte e, na parte não anulada, confirmada. No que anulada,
em prosseguimento de julgamento (causa madura), ação cautelar julgada
improcedente, por falta de perigo na demora, V.U. Declaram votos vencedores
o 2o e 3o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E
AZUMA NISHI.
São Paulo, 24 de junho de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação no 1129932-88.2018.8.26.0100
Comarca:
São Paulo 2a Vara Empresarial e de Conflitos relacionados
à Arbitragem
MM. Juiz de Direito Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli
Apelantes:
Maria Leonor Barros Saad e Márcia de Barros Saad
Apelados:
Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. e outros
VOTO No 20.718
Tutela cautelar antecedente ajuizada por sócias
contra administrador, sociedades e advogados
contratados por estas. Fundamento do pedido:
utilização pelo administrador de recursos das
empresas para sua defesa pessoal em demandas
que lhes movem as autoras. Requerimentos de:
suspensão de efeitos do contrato de prestação de
serviços advocatícios; determinação de não
contratação
pela
sociedade
de
qualquer
advogado ou parecerista sem a concordância da
maioria
dos
sócios;
apresentação
de
documentos; suspensão dos pagamentos de
pareceres já contratados. Sentença de extinção,
sem resolução de mérito, reconhecida a
incompetência da Justiça estatal em razão de
existência de cláusulas arbitrais em acordo de
acionistas, bem como em estatutos e contratos
sociais das respectivas sociedades. Apelação das
autoras.
A cumulação simples de pedidos nada mais é do
que a cumulação de demandas que poderiam ser
ajuizadas de forma autônoma. Doutrina de
DANIEL BRAJA VEIGA. Necessidade de
cumprimento dos requisitos do § 1o do art. 327

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CPC para que seja permitida a cumulação.
Pedidos de determinação de não contratação de
serviços advocatícios ou de pareceres, assim
como de suspensão de pagamentos já iniciados.
Ilegitimidade passiva dos advogados. Pretensão
dirigida exclusivamente contra as sociedades.
Impossibilidade de cumulação desses pedidos
direcionados
às
sociedades
com
aqueles
apresentados contra os advogados, uma vez que
estes não estão sujeitos às cláusulas arbitrais
estabelecidas por aquelas e seus sócios. Violação
da disposição do inc. II, § 1o, art. 327, do CPC.
Manutenção da sentença em relação a esses
pedidos.
Pedidos de suspensão dos efeitos do contrato
entabulado pelas sociedades com seus advogados, bem como de exibição de
documentos. A legitimidade “ad causam” deve
ser aferida em “in status assertionis”. Doutrina
de
JOSÉ
ROBERTO
DOS
SANTOS
BEDAQUE. Litisconsórcio passivo necessário-
unitário entre as sociedades e os advogados por
elas contratados. Todavia, a não sujeição destes
às cláusulas arbitrais estabelece a competência
da Justiça estatal para julgamento da lide.
Doutrina de ADA PELLEGRINI GRINOVER.
Precedente da 2a Câmara de Direito Empresarial
deste
Tribunal
(Desembargador
CARLOS
ALBERTO
GARBI).
Prematuridade,
desta
forma, da extinção do processo em relação a tais
pedidos.
Causa madura para julgamento (§ 3o, inc. I, do
art. 1.013 do CPC). Prosseguimento deste pelo
Tribunal.
Mérito cautelar restrito à apreciação da
concomitante presença, na postulação do autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de “fumus boni iuris” e de “periculum in mora”.
Doutrina de LEONARDO FERRES DA SILVA
RIBEIRO.
Precedente
do
STJ
(Ministro
ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). Ausência de
demonstração, no caso concreto, do segundo
requisito. Inexistência de desequilíbrio das
relações processuais, tampouco disparidade de
armas, posto que ambas as partes estão
assistidas
no
processo
por
competentes
advogados e detém recursos para adequada
defesa
de
seus
respectivos
direitos.
Circunstâncias que indicam que o diretor, a
quem se atribui a contratação pelas empresas de
advogado para defesa de direito próprio, que, ao
que consta, tem patrimônio suficiente para
indenizar
as
sócias,
se
preciso
for.
Improcedência, dessa forma, dos demais pedidos
cautelares.
Sentença, de ofício, anulada em parte e, na parte
não anulada, confirmada. No que anulada, em
prosseguimento de julgamento (causa madura),
ação cautelar julgada improcedente, por falta de
perigo na demora.
RELATÓRIO.
Trata-se de tutela cautelar antecedente ajuizada
por Maria Leonor Barros Saad e Márcia de Barros Saad contra Rádio e
Televisão Bandeirantes S.A. e outros, extinta sem resolução de mérito por
sentença que se lê a fls. 2.431/2.434, de que se copia o relatório:
“Vistos.
Trata-se de tutela cautelar em caráter antecedente promovida por MARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEONOR BARROS SAAD e MÁRCIA DE BARROS SAAD em face de
JOÃO CARLOS SAAD, RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES
S/A, RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES DO RIO DE
JANEIRO S/A, ASTROMÉIA PARTICIPAÇÕES - EIRELI, BAND
INTERNATIONAL LTD., BANDEIRANTES ELETRÔNICA LTDA.,
CADEIA
VERDE
AMARELA
REPRESENTAÇÕES
LTDA.,
DISCOVIDEO
FONOGRÁFICA
LTDA.,
RÁDIO
E
TV
BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A., RÁDIO BANDEIRANTES
DE CAMPOS DO JORDÃO LTDA., RÁDIO CULTURA DE LORENA
LTDA., STUDIO B CINEMA E VÍDEO S/C LTDA., TELEVISÃO
BANDEIRANTES
DO
PARANÁ
LTDA.,
YELLOWGREEN
NETWORK LIMITED, GUILHERME SETOGUTI JULIO PEREIRA,
RODRIGO ROCHA MONTEIRO DE CASTRO, THAIS TRENCH
FALCÃO, FERNANDA CRISTINA ROSSETO BORELLI, CLAUDIA
GRUPPI COSTA, LEONARDO BARROS CORRÊA DE ARAÚJO,
INGRID RODRIGUES DA SILVA, e BRUNA ALCINO MARCONDES
DA SILVEIRA (fls. 01/49).
Foi formulado pedido de tutela de urgência, para: '(ii.1) a suspensão dos
contratos de honorários firmados pelas Sociedades e relativos aos autos do
processo no 1094297-46.2018.8.26.0100 e a todos os recursos neste
referenciados, bem como no âmbito do Procedimento Arbitral CAM-
CCBC no 93/2018/SEC3, de modo que, considerando as peculiaridades do
caso concreto, a constituição de patronos para tal demanda e seus
incidentes se dê a partir de deliberação tomada por todos os 5 (cinco) sócios
do Grupo Bandeirantes, devendo ser especificado nos novos instrumentos
que as manifestações deverão se ater à defesa dos interesses das Sociedades,
vedada a defesa dos interesses de qualquer dos sócios ou administradores
(cf. inclusive, determinação dos §§ únicos dos arts. 22 e 9o dos Estatutos
Sociais da RTB e RTB Rio de Janeiro); (ii.2) seja determinado às Sociedades
que não contratem qualquer advogado, consultor ou parecerista para as
questões tratadas no processo no 1094297-46.2018.8.26.0100, bem como no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procedimento Arbitral CAM-CCBC no 93/2018/SEC3, senão por
deliberação da maioria dos 5 (cinco) sócios do Grupo Bandeirantes
(Johnny, Marcia, Maria Leonor, Marisa e Ricardo); (ii.3) a apresentação de
eventuais contratos firmados pelos atuais patronos das Sociedades nos
autos do processo no 1094297-46.2018.8.26.0100 com Johnny Saad, Newco
ou com qualquer outra empresa sob o controle de Johnny Saad ou de seus
familiares; (ii.4) seja determinado às Sociedades que deixem de contratar
qualquer parecer adicional relacionado à controvérsia discutida nos autos do
processo no 1094297-46.2018.8.26.0100 e dos recursos neste referenciados,
bem como do Procedimento Arbitral CAM-CCBC no 93/2018/SEC3, e
não mais realizem qualquer pagamento adicional relativo aos pareceres já
contratados' (fls. 48).
A petição inicial foi instruída com documentos (fls. 50/2.328).
Houve o indeferimento da tramitação do processo em segredo de justiça e
da tutela de urgência (fls. 2.329/2.336).
Houve a citação de parte dos réus (fls. 2.363, 2.366, 2.368/2.384 e 2.2.421).
Os corréus GUILHERME SETOGUTI JÚLIO PEREIRA, THAIS
TRENCH FALCÃO, CLÁUDIA GRUPPI COSTA, LEONARDO
BARRO CORRÊA DE ARAÚJO, INGRID RODRIGUES DA SILVA,
BRUNA ALCINO MARCONDES DA SILVEIRA, RODRIGO ROCHA
MONTEIRO DE CASTRO e FERNANDA CRISTINA ROSSETO
BORELLI compareceram ao processo (fls. 2.414/2.419 e 2.427/2.430).
Foram opostos embargos de declaração (fls. 2.385/2.397), foi facultada a
manifestação dos corréus que já haviam comparecido ao processo (fls.
2.419) e foi apresentada manifestação específica sobre os embargos de
declaração (fls. 2.423/2.427).
É o relatório”. (fls. 2.431/2.432).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tendo assinalado que “o Acordo de Sócios da
Rádio e Televisão Bandeirantes, celebrado em 27/11/2014, disciplina a
relação entre os únicos sócios da RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES
LTDA.”, e que o mesmo “prevê a solução de conflitos por meio de
arbitragem”, o douto Juízo a quo concluiu pela extinção do processo sem
resolução de mérito.
No mais, assentou que “a questionável opção de
incluir no polo passivo desta ação os advogados contratados para atuar
nas ações judiciais e no procedimento arbitral, por si só, não pode
justificar o afastamento do juízo arbitral, como, aliás, foi bem apontado
nos itens '8' e '9' de fls. 2.425”.
Leia-se o dispositivo sentencial:
“Diante do exposto, determino a extinção do processo nos termos do art.
485, VII, do CPC. Com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, condeno as
autoras ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios em favor do advogado contratado pelos réus que já
compareceram aos autos, fixados em R$ 20.000,00. Observo que em
relação às custas e às despesas processuais, haverá a incidência de correção
monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a
partir de cada adiantamento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a
partir do trânsito em julgado da condenação. Em relação aos honorários
advocatícios, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da
tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data da propositura
da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em
julgado.
Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se.” (fl. 2.434).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação das autoras Maria Leonor Barros Saad e
Márcia de Barros Saad a fls. 2.439/2.449. Argumentam, em síntese, que (a)
a relação contratual entre as sociedades e os advogados apelados é de
natureza incindível e, desta forma, requer litisconsórcio passivo necessário
ou unitário; (b) os advogados apelados “já manifestaram que não aceitam
em hipótese alguma a arbitragem como via para julgar a questão da
nulidade dos contratos firmados em conflito de interesses”; (c) em
decorrência do litisconsórcio passivo necessário ou unitário, e diante da
recusa dos advogados apelados de se submeterem ao juízo arbitral, resta a
“sujeição de todas as partes à jurisdição estatal”; (d) subsidiariamente,
cabe a extinção do processo apenas em relação às partes aderentes à
cláusula compromissória, e não aos advogados requeridos; (e) deve ser
revista a verba honorária, que foi fixada em benefício de um único
advogado e teve valor maior que o da causa.
Contrarrazões dos corréus Guilherme Setoguti
Julio Pereira e outros a fls. 2.458/2.466, aduzindo, em síntese, que (a) se as
apelantes entendem que o apelado João Carlos Saad agiu em prejuízo das
sociedades, deveriam ter ajuizado demanda para pedir reparação; (b)
compete a João Carlos Saad, no exercício de sua função, a defesa das
sociedades nos litígios judiciais, tendo a prerrogativa de escolher entre o
departamento jurídico interno ou profissionais especializados; (c) não
possuíam dever de recusar a contração de seus serviços pelo Grupo
Bandeirantes; (d) “(...) como Advogados com todas as prerrogativas da
função, não podem ser submetidos à absurda prestação jurisdicional
desejada pelas Apelantes, sob pena de ficarem sob o jugo de profissionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adversários para o exercício de seu 'munus', o que afronta o princípio
esculpido no art. 133 da Constituição Federal”; (e) a questão da
contratação de advogados deve ser discutida entre os acionistas, sendo os
advogados parte ilegítimas; (f) questões societárias do Grupo Bandeirantes
devem ser solucionadas por meio de arbitragem; (g) o valor dos honorários
advocatícios foi corretamente fixado.
Contrarrazões das corrés Rádio e Televisão
Bandeirantes S.A e Rádio e Televisão do Rio de Janeiro S.A a
fls. 2.467/2.489. Aduzem, em síntese, que (a) os litígios societários do
Grupo Bandeirantes devem ser dirimidos em arbitragem; (b) foram
incluídas no polo passivo das demandas ajuizadas pelas apelantes, de modo
que devem tutelar a defesa de seus interesses; (c) devem, ainda, zelar pelo
acordo de sócios e por seus estatutos; (d) os instrumentos de mandato são
regulares, tendo sido outorgados por advogada pertencente ao
departamento jurídico do Grupo Bandeirantes, com poderes estatutários
para tanto, e não pelo sócio João Carlos Saad.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 2904, 2906 e
2908).
Conclusos os autos para elaboração de voto,
antevendo a possibilidade de apreciação de matéria cognoscível de ofício,
que não havia sido discutida pelas partes, proferi o seguinte despacho (fls.
2.916/2.917):
“Vistos etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Analisando os autos, verifico possível ilegitimidade ativa das apelantes,
Maria Leonor Saad e Márcia Saad, para ajuizarem, em nome próprio,
demanda cautelar para suspender efeitos de contratos celebrados entre
companhias de que são sócias e terceiros prestadores de serviços
advocatícios.
As apelantes fundamentam seu pedido cautelar em alegado conflito de
interesse do sócio administrador, João Carlos Saad, que se estaria valendo
dos recursos das sociedades para se defender em ação que pretende sua
remoção do cargo de diretor presidente. Da inicial consta que as 'providências
liminares têm, ainda, como propósito a produção de elementos de prova fundamentais
para a propositura da ação principal e das eventuais medidas de responsabilização do
administrador faltoso' (fl. 36).
Ora, o art. 159 da Lei 6.404/76 estabelece a legitimidade da companhia para
ajuizar ações que visem responsabilizar administradores por prejuízos que
tenham causado, mediante prévia realização de assembleia geral ordinária
ou extraordinária (§ 1o). Apenas nas hipóteses dos §§ 3o e 4o seguintes é que
os acionistas podem demandar em nome próprio contra o administrador.
Assim, para que em vindo, eventualmente, a ser aplicado tal regramento
não se alegue a ocorrência de 'decisão surpresa', manifestem-se as partes a
respeito, no prazo comum de 5 dias, nos termos do art. 10 do CPC.

Intimem-se”.
Manifestação dos apelados Guilherme Setoguti
Julio Pereira e outros a fls. 2.920/2.921; das apelantes Maria Leonor Barros
Saad e Márcia de Barros Saad a fls. 2.923/2.927; e das apeladas Rádio e
Televisão Bandeirantes S.A. e Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Janeiro S.A. a fls. 2.929/2.941.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Primeiramente, diante das manifestações das
partes e do direito aplicável ao caso concreto, convenci-me a não seguir na
linha de raciocínio delineada no despacho acima transcrito, para julgar a
apelação tal qual fundamento a seguir.
Prosseguindo, ex officio anulo parcialmente a
sentença apelada e, em relação à parte anulada, nos termos do § 3o, inc. I,
do art. 1.013 do CPC, julgo improcedentes os pedidos cautelares.
No mais, a sentença é confirmada.
Inicialmente, transcrevo os quatro pedidos
cautelares cumulados pelas autoras, ora apelantes:
“(ii.1) a suspensão dos contratos de honorários firmados pelas Sociedades e
relativos aos autos do processo no 1094297-46.2018.8.26.0100 e a todos os
recursos neste referenciados, bem como no âmbito do Procedimento
Arbitral CAM-CCBC no 93/2018/SEC3, de modo que, considerando as
peculiaridades do caso concreto, a constituição de patronos para tal
demanda e seus incidentes se dê a partir de deliberação tomada por todos
os 5 (cinco) sócios do Grupo Bandeirantes, devendo ser especificado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novos instrumentos que as manifestações deverão se ater à defesa dos
interesses das Sociedades, vedada a defesa dos interesses de qualquer dos
sócios ou administradores (cf. inclusive, determinação dos §§ únicos dos
arts. 22 e 9o dos Estatutos Sociais da RTB e RTB Rio de Janeiro);
(ii.2) seja determinado às Sociedades que não contratem qualquer advogado,
consultor ou parecerista para as questões tratadas no processo no
1094297-46.2018.8.26.0100, bem como no Procedimento Arbitral CAM-
CCBC no 93/2018/SEC3, senão por deliberação da maioria dos 5 (cinco)
sócios do Grupo Bandeirantes (Johnny, Marcia, Maria Leonor, Marisa e
Ricardo);
(ii.3) a apresentação de eventuais contratos firmados pelos atuais patronos
das Sociedades nos autos do processo no 1094297-46.2018.8.26.0100 com
Johnny Saad, Newco ou com qualquer outra empresa sob o controle de
Johnny Saad ou de seus familiares;
(ii.4) seja determinado às Sociedades que deixem de contratar qualquer
parecer adicional relacionado à controvérsia discutida nos autos do
processo no 1094297-46.2018.8.26.0100 e dos recursos neste referenciados,
bem como do Procedimento Arbitral CAM-CCBC no 93/2018/SEC3, e
não mais realizem qualquer pagamento adicional relativo aos pareceres já
contratados”. (fl. 48).
A cumulação simples de pedidos, como se sabe,
nada mais é do que propriamente a cumulação de demandas que poderiam
ser ajuizadas de forma autônoma, tal qual explica DANIEL BRAJA
VEIGA:
“O art. 327 estabelece as regras para a cumulação de pedidos, em um único
processo contra o mesmo réu, mesmo que entre eles não haja conexão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se, na verdade, de cumulação de ações, o que é permitido pelo
sistema por uma questão de economia processual. Sendo inviável a
cumulação, o juiz deve aproveitar o processo, determinando o
processamento de pelo menos um dos pedidos”. (Comentários ao Código
de Processo Civil, coord. CASSIO SCARPINELLA BUENO, vol. II,
pág. 52; grifei).
A cumulação de pedidos, ademais, deve respeitar
os requisitos do § 1o do art. 327 do CPC:
“Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo
réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.
§ 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação que:
I - os pedidos sejam compatíveis entre si;
II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento”.
Pois bem.
Em relação aos pedidos “ii. 2” e ii. 4” é evidente a
ilegitimidade passiva dos advogados apelados, uma vez que a pretensão é
dirigida exclusivamente contra as sociedades apeladas.
Por essa razão, não podem ser eles cumulados
com os demais pedidos, haja vista que os sócios e as sociedades estão
sujeitos a cláusulas arbitrais, previstas no acordo de sócios e nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivos contratos sociais e estatutos. Todavia, não o estão os
advogados apelados.
Não é, portanto, “competente para conhecer
deles o mesmo juízo”, na dicção do inc. II do § 1o do art. 327 supra.
Desse modo, com estas considerações adicionais,
mantenho a extinção sem resolução de mérito dos pedidos “ii. 2” e “ii. 4”,
em razão da existência de cláusula arbitral.
Pois bem.
Indo avante, quanto aos pedidos “ii. 1” e “ii. 3”,
pretendendo as apelantes suspender os efeitos de relação jurídica
estabelecida entre empresas do Grupo Bandeirantes e os advogados por
elas contratados, bem como exigir destes a apresentação de documentos, é
possível dizer, in status assertionis, serem os últimos legitimados para
figurar no polo passivo.
Veja-se, a respeito, lição de JOSÉ ROBERTO
DOS SANTOS BEDAQUE:
“(...) a legitimidade é aferida com base no direito substancial afirmado pelo
autor, não na sua efetiva existência. Se o réu negar a condição de devedor
ou se impugnar a titularidade do crédito pelo autor, surge questão de mérito
no processo. A defesa é direta e tem natureza substancial: o réu impugna o
fato constitutivo do direito do autor, tal como afirmado na inicial. Discute-
se sobre a real existência do crédito pretendido pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esta é a única maneira de conferir certa autonomia à legitimidade, bem
como às demais condições da ação, afastando-a do mérito propriamente
dito. Se não, ter-se-á de aceitar a conclusão doutrinária de que ela não passa
de um 'mimetismo processual da legitimidade substancial', pois
representaria efetiva titularidade da posição de vantagem assegurada no
plano material. (Efetividade do Processo e Técnica Processual, pág.
281; grifei).
Além disso, havendo litisconsórcio passivo
necessário-unitário, bem como não estando os advogados apelados sujeitos
às mencionadas cláusulas arbitrais, a competência para julgamento desses
pedidos é da Justiça estatal, como doutrina ADA PELLEGRINI
GRINOVER, com invocação de lições de CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO e HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“Como visto, no processo de arbitragem vigoram, com toda plenitude, as
garantias constitucionais que tutelam o processo e, por consequência, as
normas que, no plano infraconstitucional, regulam tais garantias e que, por
isso, se afiguram como normas de direito público, cogentes e não
derrogáveis pelas partes e tampouco pelo árbitro; ainda que, como se verá
adiante, isso represente um óbice à solução arbitral, impondo, como única
forma de superação da controvérsia, a solução judicial.
Sob um prisma genérico, é correto dizer, com Cândido Dinamarco, que:
'Não observadas as regras do litisconsórcio necessário, ou seja, faltando na
relação processual algum colegitimado que a lei considera indispensável, não
se poderá chegar ao provimento jurisdicional demandado (no processo de
conhecimento, sentença de mérito). Sem a presença coletiva de todos que
participaram da mesma legitimidade necessariamente conjunta, o sujeito que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está no processo sem coligação com os demais considera-se parte ilegítima
'ad causam' e, em virtude disso, o caso é de carência de ação (como em
todas as hipóteses em que esteja ausente uma das condições desta). Por isso
é que tem o juiz o poder-dever, de natureza inquisitiva, de fiscalizar a
observância das regras do litisconsórcio necessário (...)'.
Ora, se isso é certo e se vigora para o processo judicial, igualmente se aplica
ao processo arbitral; mas com um diferencial: havendo litisconsórcio
necessário quer pelo caráter unitário da relação jurídica de direito material,
quer por força de disposição legal e não estando todos os litisconsortes
sujeitos ao juízo arbitral, forçoso será reconhecer a inviabilidade
jurídica da própria arbitragem, visto que, como já examinado à
saciedade, só são atingidos pela eficácia da convenção de arbitragem e pela
sentença do árbitro aqueles sujeitos que, expressa e voluntariamente,
declararam sua vontade para tal finalidade. Aí, portanto, também se aplica a
conclusão da 'carência' de ação acima explicada por Dinamarco.
Assim, conforme lição de Humberto Theodoro Jr.:
'Uma das figuras do processo civil ordinário que deve refletir sobre o
processo arbitral é a do litisconsórcio, já que, frequentemente, se verificará,
também no juízo particular, o concurso de sujeitos num ou em ambos os
polos da relação processual'.
Na lição desse processualista:
'A formação do litisconsórcio não pode ser banida do campo do juízo
arbitral, visto que ali, tanto como no processo comum, poderão estar em
jogo situações em que a lei exige a observância do cúmulo subjetivo. Basta
ressaltar os frequentes negócios plurissubjetivos e, principalmente, os
completos negociais formados por cessão de direitos ou pelos contratos
conexos (ou complexos). É bom lembrar que o litisconsórcio necessário é
requisito de validade e eficácia da prestação jurisdicional, envolvendo, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão de ordem pública'.
De fato, confirmando tudo quanto foi dito aqui a propósito dos limites
subjetivos da convenção de arbitragem, Theodoro Jr. bem ressaltou que:
'Como a arbitragem repousa nos vínculos contratuais entre as partes e entre
estas e o árbitro, seus liames não se manifestam senão entre os contratantes.
A legitimidade de parte para o procedimento arbitral, por isso, só se
estabelece entre os sujeitos contratuais. A única via de legitimação, ativa ou
passiva, para quem queira participar ou seja chamado a participar da
arbitragem condiciona-se à própria convenção arbitral. Pouco importa,
portanto, seja necessário ou facultativo o litisconsórcio. Sua formação só
será admissível, de forma cogente, entre os que celebraram a convenção
arbitral'.
Assim, prossegue referido autor:
'Se todos os que devem ser litisconsortes são aderentes à convenção arbitral,
tudo se desenvolverá naturalmente dentro da força contratual. Se, contudo,
o terceiro, que se deseja incluir no processo, não firmou o ajuste, sua
inserção no litisconsórcio, ainda que necessário, somente se tornará possível
se ele consentir em aderir ao compromisso. Havendo, pois, recusa de sua
parte o árbitro não terá força para submetê-lo à relação processual. Se o
caso for de litisconsórcio facultativo, o procedimento da arbitragem terá de
prosseguir só com as partes vinculadas à convenção arbitral. Se for
necessário o litisconsórcio, só restará ao árbitro encerrar o procedimento
sem julgamento de mérito, por falta de integração da convenção de
arbitragem. Proferirá sentença terminativa na esfera arbitral, para que a lide
possa ser resolvida pelo Poder Judiciário. Diante do caráter voluntário da
arbitragem, falece à parte e ao árbitro o poder de impor ao terceiro toda e
qualquer espécie de arbitragem forçada. Em relação a quem não é parte da
convenção, cabe ao árbitro ouvi-lo, mas não convocá-lo a se submeter a um
'imperium' que não existe”. (Arbitragem e Litisconsórcio, Revista de
Arbitragem e Mediação, vol. 50/2016, págs. 7/8 do arquivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
digital; destaquei).
Assim, na linha da boa doutrina, decidiu a 2a
Câmara de Direito Empresarial deste Tribunal:
“OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
CONTRATO
COM
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. EXPRESSA ALEGAÇÃO DOS
RÉUS. EXTINÇÃO
DO
PROCESSO,
SEM
RESOLUÇÃO
DE MÉRITO.
SENTENÇA
MANTIDA. Obrigação
de
fazer.
Constituição das garantias previstas no contrato. Contrato que contém
cláusula compromissória. Preliminares levantadas pelos réus nas defesas.
Cláusula compromissória. Previsão contratual. Cláusula que apesar de não
ter a melhor redação, demonstra a intenção das partes de levar ao Juízo
Arbitral eventuais litígios sobre o contrato. O eventual fato de a corré não
ter participado do ajuste implica em sua exclusão da lide. Eventual
celebração de promessa de fato de terceiro que não a atinge. Liberação
das anotações constantes nas matrículas dos imóveis. Pedido liminar que
ficou prejudicado pela sentença. Recurso dos autores não provido. Apelo
adesivo da corré provido.” (Ap. 1006599-41.2014.8.26.0100, CARLOS
ALBERTO GARBI).
Assim, quanto aos pedidos “ii. 1” e “ii.3”, a
extinção sem resolução de mérito foi, data venia, prematura, sendo o caso
de anular-se parcialmente a sentença.
Não é necessário, todavia, remeter-se o feito à
Vara de origem. Estando esses pedidos em condições de julgamento
imediato, passo a fazê-lo, como autoriza o § 3o, inc. I, do art. 1.013 do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Como se sabe, o mérito cautelar restringe-se à
apreciação da existência de fumus boni iuris e periculum in mora, que,
concomitantemente, hão de estar presentes para deferimento de medida
acautelatória de direito.
Veja-se, a respeito, lição de LEONARDO
FERRES DA SILVA RIBEIRO:
“De início, fazemos uma observação utilizando uma reminiscência do
Código de Processo Civil de 1973: a ação (processo) cautelar. Sempre nos
pareceu que o 'fumus boni iuris', ao lado do 'periculum in mora', compõe o
mérito da ação cautelar e não as condições da ação cautelar. O mérito do
processo cautelar não dizia respeito ao direito substancial em litígio o que
seria decidido no processo principal , mas sim à análise do pedido de tutela
cautelar, de natureza conservativa. Bastava, portanto, para a procedência do
pedido cautelar a presença de 'fumus boni iuris' e de 'periculum in mora'.
(Tutela Provisória: Tutela de Urgência e Tutela de Evidência do
CPC/1973 ao CPC/2015, 2a ed., pág. 140; grifei).
Foi como, com inegável precisão técnica, decidiu
o STJ neste julgado:
“Não se encontram presentes os requisitos para o deferimento da liminar
ou para a concessão definitiva da medida.
Consta do acórdão recorrido que no endereço correto a requerente foi
procurada pelo oficial de Justiça para ser citada, mas o ato não se realizou em razão
de não ter sido encontrada qualquer pessoa que a representasse, e cujos representantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legais, segundo o porteiro do edifício, são difíceis de ali estarem presentes (fl. 90). As
circunstâncias consideradas pelo Tribunal a quo levaram à conclusão de
que houve abandono do estabelecimento ou tentativa de ocultação e à
conseqüente aplicação do art. 2.o, VII, da Lei de Falências.
No recurso especial, a requerente procura demonstrar que não houve
abandono ou ocultação e que, se agisse com mais denodo, o oficial de
justiça poderia ter localizado os representantes da empresa.
Embora não seja oportuna a análise das razões do recurso especial, é
possível entrever que este não alcançará êxito, na medida em que o exame
das alegações ali lançadas pode esbarrar na necessidade do reexame de
prova. Ao menos após perfunctória análise, parece que a requerente
não conseguiu evidenciar a violação do art. 232 do CPC e demonstrar que
a citação no próprio endereço fornecido era, sim, possível e plenamente realizável (fl.
99); (fls. 126/127).
Ressalte-se que o fumus boni iuris, no caso, confunde-se com
a probabilidade de êxito do recurso especial. Fala-se em probabilidade,
não em certeza, porque o recurso será profundamente analisado no
processo principal. Neste processo cautelar, seu exame só pode ser
superficial, sob pena de se prejulgá-lo.
Em suma, o mérito do recurso especial interessa ao processo principal. O
mérito no processo cautelar se refere ao fumus boni iuris e
ao periculum in mora. Quanto à existência destes, sim, o exame deve
ser exaustivo. Vislumbra-se a possibilidade de êxito ou fracasso do
recurso especial, mas se deve saber com certeza a respeito da existência
ou não daqueles requisitos.
Por isso, não deve a agravante se insurgir contra a apreciação meramente
superficial do recurso, afinal, não é este o momento apropriado para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
examiná-lo exaustivamente. O fato é que, sem prejuízo de seu futuro
julgamento, pôde-se vislumbrar apenas vislumbrar a incidência da Súmula
n.o 7 a obstar seu conhecimento. Isso é o suficiente para que se conclua
não existir a aparência do bom direito.
Ausente o fumus boni iuris, não se defere a medida cautelar pleiteada.”
(AgRg na MEDIDA CAUTELAR 6.757, ANTÔNIO DE PÁDUA
RIBEIRO; dei destaque).

No presente caso, a ausência do requisito
essencial do periculum in mora leva à improcedência da demanda cautelar
em relação aos pedidos “ii. 1” e “ii. 3”.
Efetivamente, as apelantes fundamentam o perigo
de demora e risco ao resultado útil do processo principal, basicamente, em
três pontos principais: a) alteração do equilíbrio entre as partes nos
processos que os sócios travam entre si, em razão da interferência da RTB
e RTB Rio de Janeiro em favor de João Saad; b) disparidade de armas
entre os sócios, pelo mesmo fundamento; c) a questão do ressarcimento
dos recursos que João Saad estaria dispendendo do caixa das empresas
para se defender.
Em relação aos dois primeiros pontos, “a” e “b”,
não há como se reconhecer, data venia, que haja alteração do equilíbrio
entre as partes, tampouco disparidade de armas.
Abordando a aplicação do princípio da igualdade
(ou isonomia), que abrange o princípio da paridade de armas, doutrina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
“O tema da prática do princípio isonômico pelo juiz é muito próximo ao da
imparcialidade e com ele bastante relacionado. O juiz imparcial atua de
modo equilibrado, o parcial é propenso a buscar favorecimento de uma das
partes. Nem teria significado a preocupação pela imparcialidade do juiz não
fora com o fito de garantir aos sujeitos litigantes o tratamento isonômico
indispensável para que, ao fim, o processo possa oferecer tutela jurisdicional
a quem efetivamente tenha razão. Na outra ponta, o tema da isonomia
confina com o das garantias da liberdade, do contraditório e da ampla
defesa, porque a igualdade das partes inclui igualdade em oportunidades de
participar com liberdade, defendendo-se adequadamente. Contraditório é
participação e participar do processo significa, para as partes, empregar as
armas lícitas disponíveis com o objetivo de convencer o juiz a dar
julgamento favorável. Daí o destaque dado à 'parità nelle armi' em estudos
sobre o princípio isonômico, mas que bem poderia ser feito também no
trato do contraditório”. (Instituições de Direito Processual Civil, vol. I,
9a ed., pág. 339, grifei).
In casu, ambas as partes estão representadas por
competentes escritórios de advocacia e dispõem de recursos para custeio da
defesa de seus direitos, para a prática dos atos que sejam necessários para
influir no convencimento do julgador (magistrado ou árbitro).
Além disso, quanto à questão do eventual
ressarcimento dos recursos que João Saad estaria despendendo, do caixa
das empresas, para se defender, diante de sua incontroversa capacidade
financeira, não se entrevê risco de dano irreparável. Não é necessária a
suspensão imediata do contrato de prestação de serviços advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Melhor dizendo, mesmo que em eventual
demanda indenizatória seja reconhecida a má utilização pelo sócio João
Carlos Saad de sua posição como administrador do grupo Bandeirantes,
por utilizar-se de recursos das sociedades para defesa própria, não há
aparentemente risco de que estas e seus demais sócios não possam ser
devidamente ressarcidas.
Portanto, ausente periculum in mora, é o caso de
julgar improcedentes os pedidos cautelares “ii. 1” e “ii. 3”.
Por fim, majoro os honorários advocatícios, que
foram adequadamente fixados na origem em favor dos patronos dos
apelados, de R$ 20.000,00 para R$ 40.000,00, com base na previsão do
§ 11o, art. 85, do CPC, levando-se em consideração seu trabalho adicional
em sede recursal.
DISPOSITIVO.
Anula-se, de ofício, em parte, a sentença apelada.
Na parte não anulada, é ela confirmada.
No
que
anulada,
em
prosseguimento
de
julgamento (causa madura), a ação cautelar é julgada improcedente, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falta de perigo na demora.
Apelação dos autores desprovida.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente,
influentes na elaboração deste voto.
Na hipótese, de apresentação de embargos de
declaração, em que pese este prévio prequestionamento, o julgamento será
necessariamente feito em ambiente virtual, diante da inédita dificultação
dos serviços do Tribunal, em decorrência dos efeitos da pandemia do
coronavírus.
CESAR CIAMPOLINI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24705
Apelação Cível no 1129932-88.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Maria Leonor de Barros Saad e Marcia Barros Saad
Apelados: Guilherme Setoguti Júlio Pereira, Rodrigo Rocha Monteiro de
Castro, Thais Trench Falcão, Fernanda Cristina Rosseto Borelli, Claudia
Gruppi Costa, Leonardo Barros Corrêa de Araújo, Ingrid Rodrigues da
Silva, Bruna Alcino Marcondes da Silveira, Rádio e Televisão
Bandeirantes S/a., Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de Janeiro S.A.,
João Carlos Saad, Silvia Saad Jafet, Ricardo de Barros Saad, Marisa de
Barros Saad, João Jorge Saad, Astroméia Participações Eireli, Band
International Ltd., Bandeirantes Eletrônica Ltda., Cadeia Verde Amarela
Representações Ltda., Discovideo Fonográfica Ltda., Radio e Tv
Bandeirantes de Campinas Ltda, Rádio Bandeirantes de Campos do Jordão
Ltda., Rádio Cultura de Lorena Ltda., Studio B Cinema e Vídeo S/C Ltda.,
Televisão Bandeirantes do Paraná Ltda. e Yellow-Green Network Limited
DECLARAÇÃO DE VOTO
2o JUIZ
I) Acompanho o voto do Exmo. Sr. Desembargador Relator para,
nos termos de seus fundamentos, anular em parte a r. sentença e, conforme o art. 1.013,
§ 3o, I, do CPC, julgar improcedente a ação cautelar, com o mesmo resultado na parte
não anulada.
II) Com efeito, diante da pretensão deduzida há que considerar
que todos os corréus devem estar incluídos no polo passivo, incluídos os advogados, eis
que a pretensão interfere diretamente na esfera jurídica deles, pois, envolve a própria
eficácia e/ou validade do contrato que foi celebrado por eles.
III) Também, considerando-se que o “periculum in mora” e o
“fumus boni iuris” constituem o mérito do processo cautelar, conforme Sérgio Seiji
Shimura (Arresto Cautelar, Ed. Revista dos Tribunais, 1993, pp. 95/98, item 3.4.3.1),
apoiado na lição de Donaldo Armelin, a urgência na medida já se exauriu pelo decurso
do tempo (como bem apontado pelo Exmo. Sr. Desembargador Relator), além do que, a
toda evidência e ao contrário do pretendido pelas apelantes, não tem ela natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
satisfativa.
No caso, ainda para reforçar os fundamentos do Exmo. Sr.
Desembargador César Ciampolini, acrescenta-se o disposto no art. 488 do CPC/2015,
que estabelece o princípio da prevalência do mérito.
IV) Com tais observações, acompanho os fundamentos do Exmo.
Sr. Desembargador Relator e sua conclusão, para, ao final, negar provimento ao recurso.

ALEXANDRE LAZZARINI
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1129932-88.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: MARIA LEONOR DE BARROS SAAD E MARCIA BARROS SAAD
APELADOS: GUILHERME SETOGUTI JÚLIO PEREIRA, RODRIGO ROCHA MONTEIRO
DE CASTRO, THAIS TRENCH FALCÃO, FERNANDA CRISTINA ROSSETO BORELLI,
CLAUDIA GRUPPI COSTA, LEONARDO BARROS CORRÊA DE ARAÚJO, INGRID
RODRIGUES DA SILVA, BRUNA ALCINO MARCONDES DA SILVEIRA, RÁDIO E
TELEVISÃO BANDEIRANTES S/A., RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES DO RIO DE
JANEIRO S.A., JOÃO CARLOS SAAD, SILVIA SAAD JAFET, RICARDO DE BARROS
SAAD,
MARISA
DE
BARROS
SAAD,
JOÃO
JORGE
SAAD,
ASTROMÉIA
PARTICIPAÇÕES EIRELI, BAND INTERNATIONAL LTD., BANDEIRANTES ELETRÔNICA
LTDA., CADEIA VERDE AMARELA REPRESENTAÇÕES LTDA., DISCOVIDEO
FONOGRÁFICA LTDA., RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS LTDA, RÁDIO
BANDEIRANTES DE CAMPOS DO JORDÃO LTDA., RÁDIO CULTURA DE LORENA
LTDA., STUDIO B CINEMA E VÍDEO S/C LTDA., TELEVISÃO BANDEIRANTES DO
PARANÁ LTDA. E YELLOW-GREEN NETWORK LIMITED
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no 10732
1.
Parece-me nítida a intenção da
inclusão, no polo passivo da ação cautelar, pelos apelantes, dos advogados
contratados, no sentido de procurar evitar o juízo arbitral, vez que os
advogados apelados não estão sujeitos à convenção arbitral, por não serem
signatários, seja do acordo de sócios ou do estatuto.
2.
Nesta linha, entendeu o D. Magistrado
de primário grau, S. Exa. Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli, ao extinguir a ação
nos termos do artigo 485 VII do CPC, ante o reconhecimento da
competência do juízo arbitral para dirimir os conflitos objeto da presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação. A Cláusula 16.11 do Acordo de Sócios e a cláusula 29a.2 do Estatuto
Social da Band SP estabelecem a via arbitral para a solução de
controvérsias.
3.
A análise dos pedidos feitos indica
tratar de litisconsórcio passivo facultativo (e não necessário) vez que não há
obrigatoriedade na sua formação, sendo ela opcional. Nada impediria que
se ajuizassem duas ou mais ações independentes, sendo uma em relação
aos advogados e outra(s) em face dos demais apelados. Não há, nos termos
do artigo 114 3 do CPC, disposição legal ou natureza da relação
controvertida que vinculasse a eficácia da sentença à citação de todos os
litisconsortes. Tampouco o litisconsórcio é unitário, sendo simples, pois o juiz
não deverá decidir o mérito de modo uniforme para todos os litigantes, a
teor do artigo 116 4 do CPC.
4.
A presente cautelar antecedente tem
por objeto 4 pedidos de tutela de urgência, tal como extraímos da exordial
(fls.48), a seguir transcritos:
'(ii.1) a suspensão dos contratos de honorários firmados pelas
Sociedades e relativos aos autos do processo no
1094297-46.2018.8.26.0100
e
a
todos
os
recursos
neste
referenciados, bem como no âmbito do Procedimento Arbitral
CAM-CCBC no 93/2018/SEC3, de modo que, considerando as
peculiaridades do caso concreto, a constituição de patronos
para tal demanda e seus incidentes se dê a partir de
deliberação tomada por todos os 5 (cinco) sócios do Grupo
1 Cláusula 16.1 do Acordo de Sócios - “Qualquer controvérsia decorrente ou
relacionada a este Acordo que não possa ser resolvida amigavelmente pelos sócios,
será submetida a arbitragem nos termos da Lei no. 9.307/1996, (...)”
2 Artigo 29 do Estatuto Social da Band SP
“Qualquer controvérsia decorrente ou
relacionada a este Estatuto Social, à Companhia e aos acionistas que não possa ser
resolvida amigavelmente pelos sócios, será submetida a arbitragem nos termos da Lei
no. 9.307/1996 (...) “.
3 CPC- Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela
natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da
citação de todos que devam ser litisconsortes
4 CPC. Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação
jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bandeirantes, devendo ser especificado nos novos instrumentos
que as manifestações deverão se ater à defesa dos interesses
das Sociedades, vedada a defesa dos interesses de qualquer dos
sócios ou administradores (cf. inclusive, determinação dos §§
únicos dos arts. 22 e 9o dos Estatutos Sociais da RTB e RTB Rio de
Janeiro);
(ii.2) seja determinado às Sociedades que não contratem
qualquer advogado, consultor ou parecerista para as questões
tratadas no processo no 1094297-46.2018.8.26.0100, bem como no
Procedimento Arbitral CAM-CCBC no 93/2018/SEC3, senão por
deliberação da maioria dos 5 (cinco) sócios do Grupo
Bandeirantes (Johnny, Marcia, Maria Leonor, Marisa e Ricardo);
(ii.3) a apresentação de eventuais contratos firmados pelos atuais
patronos das Sociedades nos autos do processo no
1094297-46.2018.8.26.0100 com Johnny Saad, Newco ou com
qualquer outra empresa sob o controle de Johnny Saad ou de
seus familiares;
(ii.4) seja determinado às Sociedades que deixem de contratar
qualquer parecer adicional relacionado à controvérsia discutida
nos autos do processo no 1094297-46.2018.8.26.0100 e dos recursos
neste referenciados, bem como do Procedimento Arbitral CAM-
CCBC no 93/2018/SEC3, e não mais realizem qualquer
pagamento adicional relativo aos pareceres já contratados' (fls.
48).' (destaque não original)
5.
É de se notar, que, como bem
destrinchou o e. relator, os itens ii.2 e ii.4 referem-se a pedidos endereçados às
partes litigantes na arbitragem apenas, sendo, de um lado, as sociedades do
Grupo Bandeirantes e seus administradores, e, de outro, os ora apelantes. São
pedidos que não dizem respeito aos advogados apelados, sendo estes
apenas os eventuais prejudicados, mas não partes na relação.
6.
Apenas os itens ii.1 e ii.3 dizem respeito
a pretensões dos apelantes contra os apelados, advogados, sociedades do
grupo Bandeirantes e administradores, para compeli-los a obrigações de fazer
e de não fazer.
7.
Como bem destacou o e. relator em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu brilhante voto, trata-se de cumulação de pedidos que poderiam ter sido
feitos de forma independente, sendo lícita a cumulação em um único
processo, pois endereçadas aos mesmos réus, desde que cumpram os
requisitos do parágrafo 1o. do artigo 327 do CPC5. Neste sentido, bem trouxe o
e. relator lições de Daniel Braja Veiga sobre a cumulação de ações permitida
pelo sistema por uma questão de economia processual.
8.
Todavia o requisito do inciso II, do
parágrafo 1o. do artigo 327 não foi observado, porquanto não há
uniformidade, para os pedidos formulados, na competência do juízo para
conhecê-los, diante do fato de que, para os itens ii. 2 e ii4, a competência da
apreciação é exclusivamente do juízo arbitral, diante da existência de
cláusula compromissória, seja no acordo de sócios ou no estatuto social da
companha. Existe, portanto, uma cumulação de pedidos não permitida na
presente ação, o que, por este motivo, já se decretaria a extinção do feito,
sem julgamento do mérito, pelo menos em relação aos itens iii. 2 e iii4 do
pedido que são endereçados apenas às partes vinculadas à cláusula
compromissória.
9.
Assim, o feito deve também por este
motivo ser parcialmente extinto sem julgamento do mérito por conta da não
cumulação de pedidos e também, como bem apontou a sentença de
primeiro grau, e mais especificamente o eminente relator (pois restringiu a
extinção a apenas 2 itens do pedido), baseado no inciso VII, do artigo 485 do
CPC, que prevê a não resolução do mérito pelo acolhimento da existência da
convenção de arbitragem, de maneira que tais pedidos devem ser
endereçados ao juízo arbitral.
10.
Prosseguindo em relação aos demais
itens da pretensão, itens ii1 e ii3, entendo, no entanto, que diante do
litisconsórcio facultativo e simples, tais itens em relação aos demais apelados,
que não os advogados, deve ser extintos sem julgamento, residindo ai a minha
pequena divergência quanto ao posicionamento do e. relator.
5 CPC/2015 - Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo
réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.
§ 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação que:
I - os pedidos sejam compatíveis entre si;
II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.
Consequentemente, os únicos itens do
pedido cautelar passíveis, a meu ver, de apreciação pelo juízo estatal são os
itens ii1 e ii3 que dizem respeito a comando contra os advogados, uma vez
que estes não foram signatários da convenção arbitral, passando, então, à
sua apreciação.
12.
Entretanto ao prosseguir no exame
dos pedidos remanescentes sob a competência do juízo estatal, deixo de
apreciar o mérito da apelação, embora também pudesse entender como
madura a causa para deliberação, diante do não cumprimento do inciso I
do artigo 485 do CPC6, pois a inicial deve ser indeferida em relação aos réus
apelados advogados, dada a sua manifesta ilegitimidade.
Não há razão de endereçar a pretensão
contra os advogados. Ainda que possam ter sido contratados
indevidamente pelas sociedades no interesse de determinado acionista; não
é contra eles que deve ser endereçada a cautelar, mas contra quem os
constituiu.
Não
existe
qualquer
dever
ou
mesmo
diligência por parte dos advogados de recusar a contratação de seus
serviços jurídicos pelo Grupo Bandeirantes. A conveniência da contratação
não diz respeito aos contratados, mas de quem os contratou, razão pela
qual não se pode admitir os advogados no polo passivo da ação. Assim,
evidente a impossibilidade jurídica do pedido formulado pelas apelantes em
relação aos advogados, na medida em que a controvérsia a respeito do
ônus de tais contratações não diz respeito aos advogados contratados mas
deve ser discutido entre as partes litigantes na arbitragem, de maneira que a
ação não pode ser ajuizada em face dos advogados. O que querem os
apelantes é impedi-los do exercício do patrocínio legitimo e do exercício do
direito de defesa, além de coibi-los de receberem honorários a que fazem
jus. Portanto, o remédio buscado pelos apelantes nesta ação não exige e
não permite a presença dos apelados, por absoluta ilegitimidade passiva ad
causam.
A presente ação nos dizeres das próprias
apelantes (item 12 fls. 06) não deve ser endereçada aos advogados, mas a
Johnny Saad, conforme transcrito: “Maria Leonor e Márcia ajuizarão
demanda principal de anulação de atos praticados em abuso de poder e
6 CPC - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excesso de mandato, mas até lá, não podem seguir sofrendo, por si e pelas
Companhias, os danos e os prejuízos de mais uma conduta ilegal de Johnny
Saad”.
Ou seja, nada tem a ver com os advogados
contratados, ora apelados, sendo inviável imputar a eles qualquer extensão
de responsabilização.
Assim, em relação aos advogados, o feito
também deve ser extinto sem julgamento do mérito.
13. Assim, também sou pelo DESPROVIMENTO
da apelação tal como o e. relator, mas em menor extensão quanto à
matéria conhecida, mantendo a extinção total sem julgamento do mérito tal
como feito pelo D. Magistrado de primeiro grau, que também faço por
fundamento diverso quanto à extinção na parte dos advogados (também
por ilegitimidade passiva). Alinho-me à posição do e. relator quanto à
disciplina sucumbencial.
DES. AZUMA NISHI
3o. JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
24
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR CIAMPOLINI NETO
111B898D
25
26
Declarações de
Votos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
112CDB3A
27
32
Declarações de
Votos
EDUARDO AZUMA NISHI
12C2EFBF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1129932-88.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.